Tribunal: TJPA
Processo: 0809757-52.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809757-52.2022.8.14.0000

PACIENTE: VICENTE VINENTE FERREIRA NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA, NO QUE DIZ RESPEITO A ALEGAÇÃO DE VALIDADE/APLICAÇÃO/VIGÊNCIA EFETIVA DO PROVIMENTO CONJUNTO Nº 014/2018 – CJRMB/CJCI, ACERCA DA COLETA DE DEPOIMENTO ESPECIAL
: EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É cediço que a exigência de depoimento especial normatizada na Lei nº 13.431, de 44 de abril de 2017, e o Provimento Conjunto nº 014/2018 – CJRMB/CJCI, de 23/08/2018, têm como alvo a criança e o adolescente que serão ouvidos como vítima ou testemunha de violência.

2. Na hipótese, todavia, embora à época que sofreu os abusos, a vítima Shirley Ribeiro Ferreira tivesse 06 (seis) anos de idade, e a vítima Viviane Ribeiro Ferreira tivesse 08 (oito) anos de idade, por ocasião da suas oitivas em juízo, ambas já eram maiores de 18 (dezoito) anos, sendo, inclusive, desnecessário o acompanhamento de profissional para suas escutas.

3. Portanto, conforme já delineado no v. Acórdão ora embargado, não verifico qualquer ilegalidade na atuação do magistrado
a quo
, apta a caracterizar o alegado constrangimento ilegal, haja vista inexistir qualquer ofensa fática ao Provimento Conjunto nº 014/2018 – CJRMB/CJCI, de 23/08/2018, cujo intuito é assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal de 1988, e no disposto nos artigos 1º e 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

4. É cediço que no sistema processual pátrio, os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para reabrir a discussão da causa, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente, o que não vislumbro na hipótese.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

v
istos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, pela sua
rejeição
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 20 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em favor de
Vicente Vinente Ferreira Neto
, por intermédio de advogado particular, contra o
v. Acórdão ID 10665371
,
publicado em 23/08/2022
, julgado pela
Seção de Direito Penal
deste Eg. Tribunal de Justiça, que conheceu parcialmente da ordem anteriormente impetrada e, na parte conhecida, a denegou.

Em suas
razões
, ID 10795734, o ora embargante aduziu haver omissão no julgado, no que diz respeito à alegação de “
validade/exigência/aplicação/vigência efetiva ou não do PROVIMENTO CONJUNTO nº 014/2018 – CJRMB/CJCI, de 23/08/2018, emanado deste Tribunal de Justiça, especificamente quanto à exigência de que o profissional a ser capacitado para a técnica de entrevista deverá ser servidor efetivo do quadro efetivo deste EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (art. 1º, § 5º).
”

Por tais argumentos, o ora embargante pugna que seja sanada a omissão apontada “
de maneira fundamentada, acerca de um dos principais argumentos que nortearam a impetração do habeas corpus em epígrafe, qual seja, a validade/exigência/aplicação/vigência efetiva ou não de referido PROVIMENTO CONJUNTO nº 014/2018 – CJRMB/CJCI, de 23/08/2018, emanado deste EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, especificamente quanto à exigência de que o(a) profissional capacitado(a) para a técnica de entrevista especializada (DEPOIMENTO ESPECIAL – DE VULNERÁVEL) deverá ser servidor do quadro efetivo deste TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (Artigo 1º, § 5º)
.”

Nesta
Superior Instância
, ID 10912120, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos presentes Embargos de Declaração.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração para fins de correção de suposta omissão no julgado ora atacado.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob enfoque
não merece prosperar
. Explico.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

O suposto constrangimento ilegal apontado na impetração teria sido o suposto cerceamento do direito de defesa do acusado, consistente na designação da servidora Assistente Social
Carla Gato
, que acompanhou o “
depoimento especial
” das vítimas, por esta não ser do quadro efetivo de servidores de carreira do TJ/PA.

Desta forma, a designação da mencionada servidora violaria o disposto no
artigo 1º, §5º, do Provimento Conjunto nº 014/2018 – CJRM/CJCI, de 23/08/2018
, o qual preconiza: “
O profissional a ser capacitado para a técnica da entrevista deverá ser servidor do quadro efetivo do Tribunal de Justiça, podendo ser técnico (área de psicologia, serviço social ou pedagogia) ou analista, com aptidão e perfil para o exercício da atividade, e passará a auxiliar o Juízo na tomada de depoimento, sem prejuízo de suas funções
.”

De acordo com as informações da autoridade coatora, a citada Assistente Social é servidora do município cedida ao TJ/PA e foi capacitada para o depoimento especial em curso ministrado pelo próprio Tribunal de Justiça.

Pois bem.

É cediço que a exigência de
depoimento especial
normatizada na
Lei nº 13.431, de 44 de abril de 2017
, e o
Provimento Conjunto nº 014/2018 – CJRMB/CJCI, de 23/08/2018
, têm como alvo a criança e o adolescente que serão ouvidos como vítima ou testemunha de violência.

Na hipótese, todavia, embora à época que sofreu os abusos, a vítima
Shirley Ribeiro Ferreira
tivesse
06 (seis) anos de idade
, e a vítima
Viviane Ribeiro Ferreira
tivesse
08 (oito) anos de idade
, por ocasião da suas oitivas em juízo,
ambas já eram

maiores de 18 (dezoito) anos
, sendo, inclusive,
desnecessário
o acompanhamento de profissional para suas escutas.

Isso se extrai do
Termo de Audiência de Depoimento Especial
, acostado aos autos, ID 10229816, nos seguintes termos: “
Presente(s) o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). BRUNO FERNANDES DA SILVA FREITAS, o(a)(s) réu(s) VICENTE VINENTE FERREIRA - videoconferência, acompanhando(a) do(a) advogado(a), Dr(a). JOAQUIM DE SOUZA SIMOES NETO - OAB/PA 8.073 - videoconferência,
a(s) vítima(s) SHIRLEY RIBEIRO FERREIRA e VIVIANE FERREIRA DE SOUZA, já maiores de idade
, e a Assistente Social, CARLA GATO DE SENA PEREIRA, profissional capacitada para a colheita do depoimento especial
.”

Portanto, conforme já delineado no v. Acórdão ora embargado, não verifico qualquer ilegalidade na atuação do magistrado
a quo
, apta a caracterizar o alegado constrangimento ilegal, haja vista inexistir qualquer ofensa fática ao
Provimento Conjunto nº 014/2018 – CJRMB/CJCI, de 23/08/2018
, cujo intuito é assegurar a
proteção integral de crianças e adolescentes
, nos termos do
artigo 227 da Constituição Federal de 1988
, e no disposto nos
artigos 1º e 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA
.

No sistema processual pátrio, os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para reabrir a discussão da causa, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente,
o que

não vislumbro na hipótese
.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. II - In casu, o acórdão embargado entendeu, com base na jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, através do Verbete 267, que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. III –
Deve-se registrar que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria
”.
Não há, portanto, que se falar em omissão do acórdão embargado” (EDcl no AgRg no HC 377067/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017)
. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ – Edcl no AgRg no RMS: 49890 RS 2015/0309040-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).
Grifei

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO SEQUER PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
. 2. “
Não cabe a esta Corte manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 9/3/2020)
. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1946644 SP 2021/0246725-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE MÁCULA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO.

Não se reconhece qualquer omissão ou contradição em acórdão que analisa de forma pormenorizada e clara as teses aventadas no recurso
.
Os aclaratórios não podem ser utilizados para fins de prequestionamento quando o acórdão vergastado não padece de qualquer ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade
.
Embargos de Declaração defensivos que se rejeitam por ausência de sustento fático e legal
. (TJ/MS - ED: 00096637420118120002 MS 0009663-74.2011.8.12.0002, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 15/10/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2017).
Grifei

Ante o exposto, com respeito às alegações defensivas, verifico que o Acórdão ora vergastado analisou devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu parcial conhecimento e parcial provimento, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça para
conhecer
e
rejeitar
ao presente recurso de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém, 26/09/2022